Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0743707-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VITOR HUGO DE SOUZA OREM D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição ID 49612402, o recorrente requereu que seu patrono realize a sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme consta da certidão de inclusão em pauta de julgamento presencial, ID 49615036. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por meio virtual na sessão de julgamento que será presencial. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 03 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito